Tribunal: TJDFT
Processo: 0754805-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO NÃO VERIFICADO. NULIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. In casu, verificou-se que a ausência de assinatura da parte apelante no mandado é resultado apenas de sua própria conduta ao negar o acesso do oficial de justiça à sua residência, o que, todavia, não invalida o ato citatório feito por intermédio do telefone/interfone disponível no local do cumprimento do mandado, sob pena de ofensa à boa-fé e à lealdade processuais, na medida em que, em verdade, a parte apelante almeja beneficiar-se de sua própria torpeza ao valer-se de fato que ela mesma opôs, a fim de desconstituir a coisa julgada.

2. Constatou-se, assim, que o ato citatório em referência é válido, tendo referido mandado atendido plenamente à sua finalidade, cientificando a parte apelante sobre o seu teor, de modo que inexiste o aventado vício transrescisório, razão pela qual é descabida a reforma da sentença.

3. Apelação conhecida e não provida.